Tribunal: STF
Processo: ARE 874352
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE REGULA A COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS EM CANTINAS DOS ESTABELECIMENTOS EDUCACIONAIS DE CAMPO GRANDE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF



    1.  O Tribunal de origem valeu-se de análise de validade da norma impugnada com as demais normas locais que regem o assunto.



    2.  Alegações do recurso extraordinário que exigem a análise da legislação local (Súmula 280/STF).



    3.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.